Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Processo : 0736692-19.2022.8.07.0000 DESPACHO As agravadas pugnam pela reconsideração (id. 41024778) da decisão (id. 40985924) desta relatoria que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, a alteração da decisão exige recurso contendo efeito regressivo. Ademais, mesmo no agravo interno, o efeito regressivo está condicionado por lei à prévia manifestação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em harmonia às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletidas na norma fundamental do processo civil constante do art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento jurídico em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa influir no julgamento, embora superveniente ao ajuizamento da ação, sem antes oportunizar a manifestação do interessado. Ante o exposto, recebo o requerimento como agravo interno e determino a intimação do agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Anote-se para os devidos fins. Decorrido o prazo supra, tornem à conclusão. Brasília – DF, 16 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator